Tribunal: TJDFT
Processo: 0710444-41.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO. EXTINÇÃO. CONDOMÍNIO. ALUGUÉIS. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. INCONFORMISMO. PEDIDO. PRINCÍPIO. ADSTRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO AUTOR RECONVINDO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ RECONVINTE DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença em ação de extinção de condomínio de ex-cônjuges sobre bens partilhados em ação de divórcio que acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial e na reconvenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: i) o pedido de extinção de condomínio e alienação judicial de imóvel formulado em reconvenção; ii) a possibilidade de fixação de aluguéis de imóvel em razão do uso exclusivo do bem pelo autor reconvindo, bem como a impugnação do valor de avaliação do respectivo bem em laudo de oficial de justiça avaliador; iii) a possibilidade de condenação do autor reconvindo ao pagamento de indenização correspondente à metade do valor de venda do veículo de acordo com a tabela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe); iv) a responsabilidade exclusiva do autor reconvindo pelo pagamento dos débitos relacionados ao automóvel gerados após a decretação do divórcio e partilha dos bens; v) a redistribuição dos ônus da sucumbência e a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O pedido reconvencional deve vir instruído com os documentos essenciais à apreciação da pretensão deduzida pelo reconvinte em observância ao que dispõem os arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil.
4. É devida a indenização a título de aluguéis em favor do ex-cônjuge privado da fruição do imóvel objeto de partilha em ação de divórcio após a ciência inequívoca da oposição à posse exclusiva exercida pelo outro condômino.
5. O laudo de avaliação do imóvel elaborado por oficial de justiça avaliador designado pelo Juízo detém presunção de veracidade e de legitimidade, razão pela qual as conclusões do expert devem prevalecer diante do inconformismo desprovido de lastro material exercido pela parte.
6. O princípio da adstrição ou congruência impõe ao magistrado decidir a lide dentro dos limites pretendidos pelas partes.
7. É incabível o arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo do automóvel pelo ex-cônjuge no período caracterizado a título de comodato gratuito, sem oposição inequívoca do outro condômino, assim como, de forma recíproca, as despesas referentes ao veículo, vencidas até a data da intimação do pedido reconvencional formulado pelo autor reconvindo, devem ser arcadas exclusivamente por ele.
8. A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) somente pode ser utilizada de forma subsidiária quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou quando o valor da causa for muito baixo. Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso do autor reconvindo parcialmente provido. Recurso da ré reconvinte desprovido.
Tese de julgamento: “1. O pedido reconvencional deve vir instruído com os documentos essenciais à apreciação da pretensão deduzida pelo reconvinte em observância ao que dispõem os arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil. 2. É devida a indenização a título de aluguéis em favor do ex-cônjuge privado da fruição do imóvel objeto de partilha em ação de divórcio após a ciência inequívoca da oposição à posse exclusiva exercida pelo outro condômino. 3. O laudo de avaliação do imóvel elaborado por oficial de justiça avaliador designado pelo Juízo detém presunção de veracidade e de legitimidade, razão pela qual as conclusões do expert devem prevalecer diante do inconformismo desprovido de lastro material exercido pela parte. 4. O princípio da adstrição ou congruência impõe ao magistrado decidir a lide dentro dos limites pretendidos pelas partes. 5. É incabível o arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo do automóvel pelo ex-cônjuge no período caracterizado a título de comodato gratuito, sem oposição inequívoca do outro condômino, assim como, de forma recíproca, as despesas referentes ao veículo, vencidas até a data da intimação do pedido reconvencional formulado pelo autor reconvindo, devem ser arcadas exclusivamente por ele. 6. A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) somente pode ser utilizada de forma subsidiária quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou quando o valor da causa for muito baixo. Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.319, 1.322, 1.326; CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1847015, Rel. Min. Nancy Adrighi, Terceira Turma, j. 19.10.2020; TJDFT, ApCiv 07132212620228070015, Des. Rel. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 22.1.2025.; TJDFT, ApCiv 0719531662022070009, Des. Rel. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 5.4.2024.